Tribunal: STF
Processo: ARE 1484904
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMPEZA DE LEITOS E MARGENS DE RIOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEITO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA COMLURB PROVIDA. APELAÇÃO DA ANAC DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que objetiva a tutela do meio ambiente e da qualidade de vida da comunidade onde se encontra inserido o Centro de Tratamento de Resíduos – CTR de Gericinó, bairro Bangu, Município do Rio de Janeiro, sob o argumento de que existem irregularidades no Aterro Sanitário, bem como degradação ambiental no seu entorno. 2. Consoante constatado pela perícia técnica, o procedimento de encerramento das atividades do CTR Gericinó já foi iniciado, bem como restou demonstrado a adequação da atual Estação de Tratamento de Chorume (ETC) do CTR-Gericinó. 3. As obrigações impostas pela sentença ao Município do Rio de Janeiro dizem respeito, especificamente, a esgotamento sanitário/saneamento básico e, de forma ampla, a preservação do meio ambiente. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 87/97, editada pelo Estado do Rio de Janeiro, no qual o Estado avoca para si a competência para prestar o serviço de saneamento básico no Município do Rio de Janeiro. Todavia, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que a eficácia se dará somente 24 meses após a conclusão do julgamento, isto para que o Estado tivesse tempo hábil para “elaborar um novo modelo de planejamento e execução das funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões em seu território, estabelecendo uma gestão compartilhada entre os Municípios e o Estado, sem que se tenha a concentração do poder decisório em qualquer um dos entes federados”. Ocorre que, em 28/12/2018, foi publicada a Lei Complementar nº 184, onde o Estado do Rio de Janeiro revoga expressamente o art. 7º da Lei Complementar nº 87/97 (dentre outros) e apresenta um novo modelo de atendimento às funções públicas e serviços de interesse da Região Metropolitana (incluindo o saneamento básico), cumprindo, dessa forma, o determinado pelo STF. Assim, em que pese os 24 meses modulados para eficácia do julgado na ADI nº 1.842 ainda não terem fluido, visto que a decisão não transitou em julgado, não subsistem mais os motivos que justificavam a extensão da validade dos artigos. Ou seja, se o STF modulou os efeitos da decisão para que o Estado pudesse regular a matéria e o Ente Federal assim já o fez, não mais se justifica a aplicação daqueles dispositivos inconstitucionais e ora revogados. Desse modo, conforme estabelecido no art. 23, inciso IX da Constituição Federal, bem como na recentemente editada Lei Complementar nº 184/2018 do Estado do Rio de Janeiro, é competência comum dos Entes Federativos promover o saneamento básico. Outrossim, a Constituição Federal, no seu art. 225, impõe que é dever fundamental do Poder Público a defesa e a preservação ambiental, sendo direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Também, o art. 23, inciso VI da Carta Magna prevê ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município a proteção ao meio ambiente e o combate a poluição. Portanto, não há que se falar em falta de legitimidade ou incompetência do Município do Rio de Janeiro para cumprir as obrigações que lhe foram impostas na sentença. 4. A sentença condenou a COMLURB a realizar a limpeza periódica, com a retirada de resíduos, dos leitos e margens do Riacho Cabral e do Rio Sardinha. Contudo, notadamente este é um serviço realizado pelo Estado do Rio de Janeiro através da CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e do INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente. Aliás, como bem pontuado pelo Recorrente, o INEA possui inclusive o Programa Limpa Rio, através do qual é promovida a manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais. Outrossim, mesmo que assim não fosse, a perícia técnica esclareceu que “próximo as margens dos rios havia algumas habitações com saneamento precário, com pontos de lançamento de esgotos clandestino além de resíduos domésticos proveniente da população local (...). Por esta razão, não é possível evidenciar a relação de causa e efeito no que se refere à poluição de cursos d’água a atividade da CTR Gericinó. (...) A falta de infraestrutura sanitária e de limpeza desta comunidade, prejudica a recuperação ambiental do entorno do aterro. O lançamento de esgoto in natura e a fezes de animais comprometem a qualidade das águas dos Rios Sarapuí, Cabral e Sardinha”. Assim, não há como responsabilizar a COMLURB no que se refere a poluição dos rios, visto que a relação de causa e efeito não foi comprovada nos autos, principalmente por existirem outras interferências externas que afetaram a saúde das águas. 5. A ANAC alega sua ilegitimidade passiva, todavia, a questão foi devidamente analisada pelo Magistrado de origem quando afirma que “no que se refere à ANAC, salienta o parquet que o CTR Gericinó localiza-se dentro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA da Base Aérea de Campos dos Afonsos e do Aeroclube de Nova Iguaçu, representando potencial risco para a atividade aeroportuária. Desse modo, verifica-se que a análise da responsabilidade dos referidos réus repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação”. Assim, no que se refere ao seu Apelo, resta desprovido. Por outro lado, ressalto que, de fato, não consta na sentença qualquer decisão com relação a Recorrente, visto que o dispositivo especificou que as obrigações são impostas aos Réus Município do Rio de Janeiro e COMLURB. Até poderia se concluir pela lógica inversa que quanto a ANAC a ação restou improcedente, porém, considerando que as decisões judiciais devem resolutivas para todas as partes envolvidas na lide, o pedido em relação a esta Ré deve ser ora analisado em sede de Reexame Obrigatório. O Autor sustenta a existência de risco a sociedade em razão do CTR Gericinó estar localizado próximo a atividade aeroviária, visto a possibilidade de colisão de aves com aeronaves. Por isso, pede o encerramento das atividades do aterro. Ocorre que, conforme mencionado, o procedimento de encerramento das atividades do CTR se iniciou no ano de 2014 (antes do ajuizamento da presente ação). Assim, no momento, não há mais que se falar em implantação de medidas de prevenção ou precaução, conforme requerido pelo Autor. No mais, quanto aos outros pedidos feitos pelo MPF, nenhum diz respeito a ANAC. Dito isto, quanto a Ré Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, resta improcedente a ação. 6. Remessa Necessária parcialmente provida para julgar improcedente o pedido em face da Ré ANAC. Apelação do Município do Rio de Janeiro desprovida. Apelação da COMLURB provida para reformar a sentença e desobrigá-la da condenação imposta. Apelação da ANAC desprovida. Agravo Interno prejudicado” (eDOC 735 – ID: 8a4fd2bb, p. 6-7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI; e 225, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de legitimidade do Município do Rio de Janeiro para responder pelos danos ambientais provocados pelo Centro de Tratamento de Resíduos de Gericinó; assim como que a competência comum para promover o saneamento básico não pode ser invocado para atrair a responsabilidade do recorrente no caso.



    Aduz-se a ausência de perícia a confirmar a existência de dano ou, ainda, de relação entre qualquer ato do Município do Rio de Janeiro e eventuais danos ambientais constatados nos autos.



    Alega-se, ainda, que o acórdão está determinando que sejam feitas obras na localidade, em prejuízo de outras comunidades que estão em situação de maior urgência, desestruturando o planejamento estatal no bojo da política pública para toda a cidade, olvidando-se da necessidade de visão de macro justiça, que é voltado justamente à tutela dos bens jurídicos da vida e da integridade física das pessoas não só da comunidade em questão, mas de toda a cidade (eDOC 798 – ID: 83c9c544, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é competência comum dos entes federados promover o saneamento básico, motivo pelo qual o Município do Rio de Janeiro também é responsável pela promoção da proteção do meio ambiente no caso dos autos. 



    Ato contínuo, registrou que a perícia realizada nos autos indicou a existência de habitações com saneamento precatório com pontos de lançamento de esgoto clandestino. Anotou, ainda, a ausência comprovação da prática de ato imputável à COMLURB que a vincule aos danos ambientais alegados nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Apelação do Município do Rio de Janeiro: 



    Não assiste razão o Apelante. 



    As obrigações impostas pela sentença ao Município do Rio de Janeiro são: a) regularização da coleta e tratamento de esgoto da comunidade que vive no local onde está o CTR Gericinó; e b) revisão do modelo proposto para a Estação de Tratamento de Esgoto nos entornos do CTR Gericinó. Como se vê, ambas as obrigações dizem respeito, especificamente, a esgotamento sanitário/saneamento básico e, de forma ampla, a preservação do meio ambiente. 



    O Recorrente cita em suas razões recursais a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842. Na referida ação, a Corte Suprema considerou inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 87/97, editada pelo Estado do Rio de Janeiro, no qual o Estado avoca para si a competência para prestar o serviço de saneamento básico no Município do Rio de Janeiro, dentre outros na Região Metropolitana. 



    Todavia, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que a eficácia se dará somente 24 meses após a conclusão do julgamento, isto para que o Estado tivesse tempo hábil para “elaborar um novo modelo de planejamento e execução das funções públicas de interesse comum nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões em seu território, estabelecendo uma gestão compartilhada entre os Municípios e o Estado, sem que se tenha a concentração do poder decisório em qualquer um dos entes federados”. 



    Ocorre que, em 28/12/2018, foi publicada a Lei Complementar nº 184, onde o Estado do Rio de Janeiro revoga expressamente o art. 7º da Lei Complementar nº 87/97 (dentre outros) e apresenta um novo modelo de atendimento às funções públicas e serviços de interesse da Região Metropolitana (incluindo o saneamento básico), cumprindo, dessa forma, o determinado pelo STF. 



    Assim, em que pese os 24 meses modulados para eficácia do julgado na ADI nº 1.842 ainda não terem fluido, visto que a decisão não transitou em julgado, não subsistem mais os motivos que justificavam a extensão da validade dos artigos. Ou seja, se o STF modulou os efeitos da decisão para que o Estado pudesse regular a matéria e o Ente Federal assim já o fez, não mais se justifica a aplicação daqueles dispositivos inconstitucionais e ora revogados. 



    Desse modo, conforme estabelecido no art. 23, inciso IX da Constituição Federal, bem como na recentemente editada Lei Complementar nº 184/2018 do Estado do Rio de Janeiro, é competência comum dos Entes Federativos promover o saneamento básico. 



    Outrossim, a Constituição Federal, no seu art. 225, impõe que é dever fundamental do Poder Público a defesa e a preservação ambiental, sendo direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Também, o art. 23, inciso VI da Carta Magna prevê ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município a proteção ao meio ambiente e o combate a poluição. 



    Portanto, não há que se falar em falta de legitimidade ou incompetência do Município do Rio de Janeiro para cumprir as obrigações que lhe foram impostas na sentença, motivo pelo qual a Apelação deve ser desprovida. 



    2. Apelação da COMLURB: 



    Assiste razão a Apelante. 



    A sentença condenou a COMLURB a realizar a limpeza periódica, com a retirada de resíduos, dos leitos e margens do Riacho Cabral e do Rio Sardinha. 



    Contudo, notadamente esta obrigação não está entre as competências das COMLURB. Este é um serviço sabidamente realizado pelo Estado do Rio de Janeiro através da CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e do INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente. Aliás, como bem pontuado pelo Recorrente, o INEA possui inclusive o Programa Limpa Rio, através do qual é promovida a manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais. Aliás, o Programa foi retomado recentemente conforme noticiado no site do próprio Instituto (http://www.inea.rj.gov.br/governo-do-estado-do-riode-janeiro-retoma-o-programa-limpa-rio/).



    Outrossim, mesmo que assim não fosse, é necessário destacar o que foi pontuado pela perícia judicial. Disse a expert que “próximo as margens dos rios havia algumas habitações com saneamento precário, com pontos de lançamento de esgotos clandestino além de resíduos domésticos proveniente da população local (...). Por esta razão, não é possível evidenciar a relação de causa e efeito no que se refere à poluição de cursos d’água a atividade da CTR Gericinó. (...) A falta de infraestrutura sanitária e de limpeza desta comunidade, prejudica a recuperação ambiental do entorno do aterro. O lançamento de esgoto in natura e a fezes de animais comprometem a qualidade das águas dos Rios Sarapuí, Cabral e Sardinha”. 



    Assim, em que pese a COMLURB ser responsável pela administração do CTR Gericinó, não há como responsabilizá-la no que se refere a poluição dos rios, visto que a relação de causa e efeito não foi comprovada nos autos principalmente por existirem outras interferências externas que afetaram a saúde das águas. 



    Desse modo, o Apelo merece provimento. 



    3. Apelação da ANAC: 



    A apelante alega sua ilegitimidade, todavia, a questão foi devidamente analisada pelo Magistrado de origem quando afirma que “no que se refere à ANAC, salienta o parquet que o CTR Gericinó localiza-se dentro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA da Base Aérea de Campos dos Afonsos e do Aeroclube de Nova Iguaçu, representando potencial risco para a atividade aeroportuária. Desse modo, verifica-se que a análise da responsabilidade dos referidos réus repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação”. Assim, no que se refere ao seu Apelo, resta desprovido. 



    Por outro lado, ressalto que, de fato, não consta na sentença qualquer decisão com relação a Recorrente, visto que o dispositivo especificou que as obrigações são impostas aos Réus Município do Rio de Janeiro e COMLURB. Até poderia se concluir pela lógica inversa que quanto a ANAC a ação restou improcedente, porém, considerando que as decisões judiciais devem resolutivas para todas as partes envolvidas na lide, passo a análise do pedido em relação a esta Ré, o que faço em sede de Reexame Obrigatório. 



    O Autor sustenta a existência de risco a sociedade em razão do CTR Gericinó estar localizado próximo a atividade aeroviária, visto a possibilidade de colisão de aves com aeronaves. Por isso, pede o encerramento das atividades do aterro. 



    Ocorre que, conforme mencionado, o procedimento de encerramento das atividades do CTR se iniciou no ano de 2014 (antes do ajuizamento da presente ação). Assim, no momento, não há mais que se falar em implantação de medidas de prevenção ou precaução, conforme requerido pelo Autor. No mais, quanto aos outros pedidos feitos pelo MPF, nenhum diz respeito a ANAC. 



    Dito isto, quanto a Ré Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, resta improcedente a ação. 



    Diante do exposto, voto no sentido de a) CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA para julgar improcedente o pedido em relação a AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC; b) CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do Município do Rio de Janeiro; c) CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO da COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB para reformar a sentença e desobrigá-la da condenação imposta; d) CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO da AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. Ante o julgamento do mérito, prejudicado o Agravo Interno interposto às fls. 2207/2235” (eDC 735 – ID: 8a4fd2bb)  



    Pois bem.



    Inicialmente, quanto à competência do Município do Rio de Janeiro e, consequentemente, à responsabilidade deste pelos danos ambientais que motivaram a propositura da presente ação civil, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de reconhecer a competência comum de todos os entes federados na promoção da melhoria das condições de saneamento básico. Nesse sentido foi a orientação adotada no julgamento da ADI 1.842, de minha relatoria, cujo acórdão restou assim ementado:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. (...) 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. (...) É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. (...)” (ADI 1842, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de responsabilizar o Município do Rio de Janeiro.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a existência dos danos indicados na inicial, assim como a presença de nexo causal com conduta do ente federado que enseje a sua responsabilização, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Acidentes em via férrea. Descarrilamento na Serra do Mar. Dano ambiental. Comunicação imediata aos órgãos ambientais responsáveis. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência da Suprema Corte quanto à competência comum de todos os entes da federação na proteção do meio ambiente. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1435301 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.09.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido” (ARE 1422688 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO JULGAMENTO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Segundo julgamento de agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 2. o Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, que seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE 1407817 AgR-2ºJULG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.08.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente